Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-13.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. AFASTADA. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA REMIDA. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE CÂNCER EM TRATAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ATÉ A EFETIVA ALTA MÉDICA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. DEVIDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão.
2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde por não pagamento da mensalidade em período superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado.
3. No caso concreto, contudo, a Autora encontrava-se na condição de beneficiária remida, isenta do pagamento de mensalidades durante o período de remissão decorrente do falecimento do titular. Assim, a inadimplência de outros beneficiários vinculados à mesma apólice coletiva não poderia repercutir sobre seu vínculo contratual, pois ela não estava obrigada a qualquer pagamento e, portanto, não poderia ser considerada inadimplente.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
5. Comprovado que a Autora está em pleno tratamento de doença grave, imprescindível para garantia de sua sobrevivência e de sua incolumidade física, e considerando a condição dela de beneficiária remida até setembro/25 (dispensada do pagamento de mensalidade), deve ser mantido intacto o plano de saúde contratado até a efetiva alta médica, condicionada a permanência ao adimplemento das mensalidades.
6. Encerrado o prazo de remissão, a Autora faz jus à continuidade da cobertura do plano de saúde mediante o pagamento integral das mensalidades, observadas as mesmas condições anteriores, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.082.
7. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
8. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.